Tribunal: TJMT
Processo: 0008940-08.2013.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008940-08.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MURILO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 447.616.191-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO CABIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INVIABILIDADE – NUMERAÇÃO RASPADA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL PARA REVELAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO ARTEFATO – APELO DESPROVIDO.

1. O fato de o réu estar sendo ameaçado por si só não autoriza a absolvição quanto ao crime descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/03, máxime quando não demonstrada a situação de perigo atual e inevitável por outro modo, e sendo exigida outra conduta do acusado com o devido registro da arma de fogo perante a autoridade competente, deve ser afastada a excludente de ilicitude do estado de necessidade.

2. Restando comprovado nos autos que a arma de fogo de uso permitido encontra-se com a numeração suprimida, a conduta do apelante, subsume integralmente no tipo delitivo descrito no artigo 16 da lei 10.826/03, devendo ser negada a desclassificação para o tipo inscrito no artigo 12 do mesmo diploma legal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de MURILO SILVA DE OLIVEIRA, contra a sentença editada nos autos da ação penal (código 175287), da Comarca de Barra do Garças-MT, em que o réu foi condenado à pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 dias multa
, em regime aberto, pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada
(art. 16 da Lei nº 10.826/2003), tendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

O apelante, em suas razões recursais, requer:
1)
A absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido alegando estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa, porquanto estava sendo ameaçado de morte. Alternativamente:
2)
A desclassificação do delito para posse de arma de fogo de uso permitido pois embora a arma de fogo tivesse com a numeração raspada, foi possível a sua verificação por meio do laudo pericial (fls. 182/186-TJMT).

O Ministério Público, em contrarrazões, propugna pelo desprovimento do recurso defensivo (190/194-TJMT).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pelo
desprovimento
do recurso (fls. 202/209-TJMT).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De acordo com a denúncia, no dia 29/08/2013, por volta das 09:00 horas, em frente ao seu estabelecimento comercial, localizado na Avenida Presidente Vargas, s/n°, centro, no Município de Araguaiana-MT,
o apelante foi flagrado
, por uma equipe de Investigadores da Polícia Judiciária Civil,
portando 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38 SPECIAL, cabo de madeira, cano médio, de uso permitido, com numeração raspada,
e 05 (cinco) munições intactas, calibre 38, marca CBC SPL, cuja eficiência se encontra evidenciada através do Laudo Pericial de Natureza e Eficiência em Arma de Fogo e Munições encartado as fls. 28/31-IP, sem possuir registro e porte, bem como em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por esses fatos o réu foi processado e condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sentença da qual recorre a defesa postulando o que segue.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE USO PERMITIDO

A defesa requer a absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo alegando estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa, pois estaria sendo ameaçado de morte. Subsidiariamente, seja a conduta desclassificada para o delito de posse de arma de fogo de uso permitido.

Analisando o caderno informativo,
a pretensão defensiva não merece guarida
.

A
materialidade
ficou comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 16-PDF), Boletim de Ocorrência (pags. 33/34-PDF) e Auto de Exame deficiência de Arma de Fogo (pags. 45/46-PDF).

A
autoria
delitiva igualmente está comprovada diante da confissão do apelante, testemunhos dos policiais que efetuou a prisão e apreensão da arma de arma de fogo na cintura do acusado,
sendo que a pretensão deste recurso é de ver o acusado absolvido ao argumento de estado de necessidade (excludente de ilicitude).

Contudo, a causa de excludente de ilicitude do art. 23, I, do Código Penal (estado de necessidade), não está demonstrada nos autos.

O estado de necessidade é ônus a ser comprovado pelo réu, de modo que o argumento defensivo da ausência de aparato policial e a insegurança pública ou de que o acusado estaria sendo ameaçado de morte, não revela motivo assaz para demonstrar a situação de perigo atual a justificar a necessidade de salvamento de bens jurídicos por meio da prática de fato típico como o de portar arma de fogo com numeração raspada.

Isso porque a doutrina ensina que
o estado de necessidade somente se caracteriza
quando o perigo a determinado bem jurídico, a demandar o sacrifício de outro bem jurídico, de menor valor, deve ser inevitável por outro modo que não aquele sacrifício, o que não é o caso dos autos, pois,
se o réu sentia a necessidade de se proteger, deveria ter se submetido ao procedimento administrativo
necessário para alcançar legalmente o registro da arma de fogo e a autorização de porte, após demonstrado o preenchimento dos requisitos para tanto.

De acordo com a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a excludente da ilicitude em questão é:

“(...) o sacrifício de um interesse juridicamente protegido para
salvar de perigo atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiro
, desde que outra conduta nas circunstâncias concretas não era razoavelmente exigível”
(Código Penal Comentado, 9ª edição, 2009, página 246).

Nessa mesma linha temos ainda a doutrina de LUIZ RÉGIS PRADO:

“Não se verifica o estado de necessidade se o perigo puder ser arrostado sem ofensa a direito alheio”. (Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol. 1, 5ª Ed., São Paulo: RT, 2005, p. 402).

Neste pormenor o art. 24 do CP, traz os requisitos mínimos para a configurar o estado de necessidade, a saber:

“Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.”

Nesse sentido, é a probabilidade de dano atual ou eminente que está prestes à acontecer ou acontecendo é que caracteriza o estado de necessidade; o perigo passado ou de mero temor de perigo futuro não caracteriza estado de necessidade.

In casu,

não há qualquer prova de que o apelante estava em estado de perigo no momento em que foi abordado pelos policiais e preso em flagrante portando a arma de fogo,
tanto que em seu interrogatório em juízo
disse que a arma era para se proteger de ameaças que havia sido feitas contra ele tempos antes,
e que ele já estava a portar referido revolver há quase duas semanas, de modo que a alegação de se sentir ameaçado, dissociada da efetiva demonstração de uma situação concreta de perigo exigido pela norma penal.

Nesse sentido, trago as palavras do próprio apelante em juízo:

“RÉU: realmente eu tava portando essa arma mas em princípio, logo quando aconteceu esse fato, posteriormente esse rapaz que entrou eu tava algemado na garagem da DP lá e ele entrou esse rapaz com uma faca, agrediu o policial e tentou chegar perto de mim pra desferir a faca... e posteriormente a família ficou chateada e então falou que minha cabeça tava a prêmio... nesse meio termo teve uma festa numa avenida em araguaiana e teve uns policiais de Goiânia e esse Nicanor tava envolvido nisso... eu fiquei muito ... assim que eu cheguei... o Delegado perguntou como adquiri essa arma , essa arma eu adquiri ...

JUIZ: então o senhor pegou emprestada essa arma?

RÉU: é emprestada.

JUIZ: Porque o senhor estava se sentindo ameaçado por conta daquele outro problema que teve lá né.

RÉU: isso.

MP: Há quanto tempo o senhor vinha portanto essa arma?

RÉU: não fazia umas duas semanas...”
(Interrogatório do réu em juízo – pag. 196-PDF).

Diante desses fatos, não se legitima a posse de arma de fogo, com numeração raspada o simples fato de insegurança ou por ausência de aparato estatal para a devida proteção do cidadão, caso contrário a pessoa que se sentisse ameaçada passaria a exercer a autotutela amparado na excludente de ilicitude, o que no caso é proibido pela norma penal, sob pena de esvaziamento por completo da criminalização das condutas elencadas na Lei nº 10.826/03.

A propósito, trago julgados desta Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL POR OUTRO MODO
– INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO CABIMENTO – APELANTE QUE PODERIA E DEVERIA AGIR CONFORME O DIREITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. O fato de o réu laborar em propriedade rural que, supostamente, situa-se em local violento, perigoso e/ou desguarnecido de aparato policial, por si só, não autoriza a absolvição quanto ao crime descrito no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, máxime quando não demonstrada a situação de perigo atual e inevitável por outro modo, e sendo exigida outra conduta do acusado, com o devido registro da arma de fogo perante a autoridade competente e a submissão a procedimento administrativo para autorização do respectivo porte , a afastar a excludente de ilicitude do estado de necessidade . 2. Sobejamente demonstradas a materialidade e autoria do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, impõe-se referendar o édito condenatório, mormente porque o crime em questão é de mera conduta e perigo abstrato, sendo que o só fato de portar arma de fogo e munições com o propósito de garantir a segurança pessoal do agente – isoladamente considerado, sem qualquer prova de que era a única conduta possível –, não configura o contexto de excepcionalidade indispensável ao reconhecimento da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa. 3. Condenação mantida. Apelo desprovido.
(N.U 0002497-32.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

(TJMT)

“(...) 2. É descabido o reconhecimento de excludente de culpabilidade ou de ilicitude, sob o argumento de que o recorrente estaria agindo em estado de necessidade ao portar arma de fogo, por desenvolver atividade de vigilante, porquanto a mera alegação, sem demonstração cabal acerca da existência de perigo atual ou iminente, além de inevitável, não basta a legitimar a conduta típica, eis que aceitar essa versão seria tornar sem efeito a Lei do Desarmamento, autorizando, destarte, o porte de armas de fogo por todas as pessoas que se sentissem em perigo ou ameaçadas.”
(Ap 26958/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) – Destaquei.

E, no caso, diante dos fatos e provas acima analisadas, também deve ser afastada a tese de inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão de culpabilidade, porquanto no momento da sua prisão o acusado não estava sob qualquer ameaça ou iminência de perigo atual.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03

Por fim, como pleito alternativo, pretende
a desclassificação do artigo 16 da Lei 10.826/03 para o artigo 12 do mesmo diploma legal.

Para tanto

argumenta que
“...a arma apreendida nos autos trata-se de arma de uso permitido, e a tentativa de raspagem, não foi suficiente para impedir a identificação de tais números...”
(art. 185-PDF),
igualmente não prospera
.

Para a configuração do delito do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, basta que o agente seja flagrado na posse de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

In casu
, de acordo com o Laudo Pericial, os peritos realizaram exame na referida arma, constando que ela estava com a numeração raspada e que foi possível visualizar a numeração do
artefato após ser submetida a reativo químico,
conforme assim consignado,
verbis:

“Revelação da numeração raspada;

a)

Exames Químicos

Submetido a peça suporte de lançamento do sequencial identificador de série
a tratamentos mecânicos iniciais, e aplicando reativo químico
(Reativo Metalográfico de Fry) obedecendo à técnica adequada, constataram-se vestígios de desbastamento por abrasivos na região de impressão do seguro (2º) do terceiro (3º) e do sétimo (7º) caracteres e a consequente
revelação dos caracteres latentes da gravação:
“W365275”. (PAG. 48-PDF).

Assim, a conduta do apelante, subsume integralmente no tipo delitivo descrito no artigo 16 da lei 10.826/03.

Nesse sentido trago a jurisprudência:

(TJMT)

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO BEM DELINEADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SUPRESSÃO POR AÇÃO HUMANA E NÃO POR DECURSO DO TEMPO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É indevida a desclassificação do delito para crime menos grave quando o exame pericial é conclusivo no sentido de que a supressão se deu por ação humana e não pelo desgaste natural.”
(N.U 0001602-70.2011.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE
20/02/2020).

(TJMT)
“GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ CARLOS DA GLORIA SENABIO APELADO: MPEMT - ALTO TAQUARI E M E N T A APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03 - PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – (...) –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ARMA – INADMISSIBILIDADE – CONDUTA QUE SE SUBSUME AO TIPO PENAL DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03
– (...)
A conduta do apelante – portar revólver com a numeração raspada e com a indicação da marca suprimida, na rua, – se amolda ao tipo penal descrito no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, razão pela qual não há falar-se em desclassificação para o delito de posse de arma
....”
(N.U 0000260-32.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no
DJE 26/07/2019).

A vista do exposto,
em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020